Tribunal: TJBA
Processo: 0001575-31.2013.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001575-31.2013.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANDRE LUIS OLIVEIRA REIS

Advogado(s)
:
DIOGO LUIZ CARNEIRO RIOS, JOSE LAERCIO CARNEIRO RIOS

APELADO: BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

IVZ

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VEÍCULO. COMPRA E VENDA. RESTRIÇÃO JUDICIAL POSTERIOR. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DO PREÇO. DESCABIMENTO. PRESERVAÇÃO DO CONTRATO. RAZOABILIDADE. LUCROS CESSANTES. PROVA. AUSÊNCIA. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. MANUTENÇÃO.

I – Reconhecida a natureza consumerista da relação e a existência de vício decorrente de restrição judicial temporária e posterior à aquisição do veículo, a aplicação do artigo 18, parágrafo 1º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor deve ser realizada em conformidade com os princípios da boa-fé objetiva, da preservação dos contratos e da vedação ao enriquecimento sem causa.

II – Tendo o adquirente permanecido na posse e no uso do bem por mais de 15 anos, mostra-se desproporcional e juridicamente inadequada a rescisão do contrato com restituição integral do valor pago, sob pena de conferir vantagem indevida ao consumidor.

III – A indenização por lucros cessantes exige prova concreta do efetivo prejuízo e do nexo causal, não se admitindo presunção, especialmente quando demonstrado nos autos que o próprio autor continuou exercendo atividade profissional com o veículo após o advento da restrição.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº
0001575-31.2013.8.05.0080
,

da Comarca de Feira de Santana, em que figura como
Apelante

ANDRE LUIS OLIVEIRA REIS e como
Apelado
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
conforme as razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA